Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706569-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE CRISTINA ARAQUAM DE SOUSA APELADO: DANIELLE COSTA PEREIRA, IMOBILIARIA DO LAGO LTDA EPP - ME D E C I S Ã O A autora/apelada, DANIELLE COSTA PEREIRA, informa o anúncio do imóvel objeto da lide em site especializado em venda de imóveis e requer o deferimento do registro de protesto contra a alienação, com o intuito de resguardar o resultado útil do processo. (ID 37116053) DECIDO. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida. A probabilidade do direito e o legítimo interesse da autora/apelada resta demonstrado por meio da r. Sentença de ID.33990331, mantida por esta Egrégia Turma, a qual assegura à autora o direito ao cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as partes. Registre-se, ainda, a promitente comprado a efetuou o pagamento parcial do imóvel. De igual modo, presente o perigo da demora e a necessidade da medida pleiteada, a fim de prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes e, também, garantir o resultado útil da presente demanda, diante da comprovação do interesse da ré/apelante alienar o bem objeto do contrato. Sobre o tema, colaciono Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO DE ALIENAÇÃO DE BENS. ART. 869 DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 798 DO CPC. LEGÍTIMO INTERESSE E NÃO NOCIVIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES SATISFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O protesto contra a alienação de bens, calcado no art. 869 do Código de Processo Civil, reclama a presença de dois requisitos: legítimo interesse e não prejudicialidade efetiva da medida. 2. "O primeiro requisito - legítimo interesse - se traduz na necessidade ou utilidade da medida para assegurar ao promovente o fim colimado. Assim, devem ser sumariamente indeferidos por falta de legítimo interesse os protestos formulados por quem não demonstra vínculo com a relação jurídica invocada ou que se mostrem desnecessários frente aos próprios fatos descritos na petição inicial. O segundo requisito - não-nocividade da medida - exige que o protesto não atente contra a liberdade de contratar ou de agir juridicamente, ou seja, o seu deferimento não deve dar causa a dúvidas e incertezas que possam impedir a formação de contrato ou a realização de negócio lícito. Esse impedimento, porém, é de natureza psicológica, porque o protesto não tem a força de direito de impedir qualquer negócio jurídico. Na prática, portanto, o Juiz deve tolher o uso abusivo da medida, como meio de suscitar suspeitas infundadas ou exageradas sobre o bem ou direito objeto do protesto, a ponto de afastar indevidamente o possível interesse de terceiros em firmar negócio jurídico envolvendo o mencionado bem ou direito". (RMS 35.481/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 10/09/2012) 3. Ademais, esta Corte pacificou o entendimento quanto à legalidade do protesto contra alienação de imóvel, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 440.837/RS, relator p/ acórdão o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/5/2007, que uniformizou a jurisprudência no sentido de se permitir a averbação dentro dos limites do poder geral de cautela do juiz. 4. Na espécie, o protesto foi postulado como forma de preservar parte do patrimônio dos impetrantes a fim de garantir o cumprimento de eventual condenação em outra ação judicial, sob o argumento de que os impetrantes estavam procurando alienar ou mesmo transferir bens de sua titularidade a terceiros. Desse modo, ressoa inequívoco o legítimo interesse e a não nocividade da medida. 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no RMS 48.140/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM DISCUTIDO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO BEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO REFORMADA. 1. É cediço que o contrato faz lei entre as partes, contudo é essencial a observância dos ditames da boa-fé, que impede o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes. Consoante lição de Maria Helena Diniz, o princípio da boa-fé deve estar ligado "ao interesse social das relações jurídicas, uma vez que as partes devem agir com lealdade, retidão e probidade, durante as negociações preliminares, a formação, a execução e a extinção do contrato" (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado, 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 195). 2. Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação do protesto contra a alienação de bens junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da lide a terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1198705, 07080192120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno ressaltar, a averbação da existência da presente lide no Registro Público Imobiliário competente, não torna o bem indisponível ao proprietário, isto é, a disposição do imóvel não é proibida, mas o terceiro adquirente não pode alegar boa-fé. Neste contexto, com base no Poder Geral de Cautela, defiro o protesto requerido pela autora/apelada. Oficie-se ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para averbação do protesto na matrícula do imóvel objeto do negócio jurídico em discussão. Remetam-se cópias da r. Sentença e do v. Acórdão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator